Tribunal: STJ
Processo: 5653255-84.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856997 - GO (2025/0050229-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M M DE M J
ADVOGADOS
: ANGELA JORGE DAHAS - GO012264
CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
AGRAVADO
: H C A
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO DA SILVA - GO039639
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE
GUARDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de dissolução de união estável c/c regulamentação de guarda.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 0211b095-48ad-4a1a-91e2-de2b2ff71a6b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856997 - GO (2025/0050229-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M M DE M J
ADVOGADOS
: ANGELA JORGE DAHAS - GO012264
CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
AGRAVADO
: H C A
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO DA SILVA - GO039639
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE
GUARDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de dissolução de união estável c/c regulamentação de guarda.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por M M DE M J contra decisão que
conheceu do agravo e não conheceu do recurso especial.
:
Ação de dissolução de união estável c/c regulamentação de guarda.
: julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
Sentença
reconhecendo e dissolvendo a união estável entre as partes, fixando a guarda do
menor de forma compartilhada entre os pais, com o lar materno como referência,
e estabelecendo a convivência nos termos delineados na fundamentação. O
pedido de guarda unilateral foi julgado improcedente (e-STJ fls. 839/844).
: do TJ/GO deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora
Acórdão
agravante, mantendo a guarda compartilhada e ampliando a convivência paterna,
nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.054):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C
REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C P E D I D O D E T U T E L A D E U R G Ê N C I A .
G U A R D A COMPARTILHADA. AMPLIAÇÃO CONVIVÊNCIA PATERNO FILIAL.
POSSIBILIDADE PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. 1. O direito da
criança à convivência familiar é direito fundamental previsto no artigo 227 da
Documento eletrônico VDA48507327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:36
Código de Controle do Documento: 83ad0b09-1763-41a1-ae53-ff1918cad360

Constituição Federal em independe da modalidade de guarda imposta. A ampliação
convivência paterno-filial é preservar uma divisão equilibrada de convívio da criança
ou do adolescente com genitores, observando-se sempre as condições fáticas e os
interesses do filho(a). 2. No caso dos autos, entendo que a disposição paterna para
conviver com o filho deve ser validada e reconhecida, uma vez que seu esforço de
deslocar-se de outra cidade é conduta louvável, pouco vista nas relações familiares
em circunstâncias s e m e l h a n t e s . A P E L A Ç Ã O C Í V E L C O N H E C I D A E
PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

: opostos pelo agravante foram parcialmente
Embargos de declaração
acolhidos para sanar omissão quanto à fixação dos alimentos ao menor em 50% do
salário-mínimo para cada genitor, mantendo a guarda compartilhada (e-STJ fl.
1.111).
: alega violação dos arts. 1.583, § 1o e 1.584, § 2o, do
Recurso Especial
Código Civil, bem como dos arts. 2o e 3o da Lei no 12.318/2010. Aduz que a
decisão de manter a guarda compartilhada e o lar de referência da genitora violou
os dispositivos supracitados, considerando o comportamento reprovável da
genitora e a prática de alienação parental.
: conheceu do agravo e não conheceu do recurso
Decisão unipessoal
especial, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.283):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de dissolução de união estável c/c regulamentação de guarda.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

: o agravante insiste na tese de que o acórdão recorrido
Agravo interno
violou os artigos de lei supracitados. Sustenta que a análise do recurso especial
não esbarra na Súmula 7 do STJ, tendo em vista a prescindibilidade da análise
matéria fático-probatória. Reitera argumentação do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
Documento eletrônico VDA48507327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:36
Código de Controle do Documento: 83ad0b09-1763-41a1-ae53-ff1918cad360

como alterar o decidido pelo Tribunal de origem, acerca da manutenção da guarda
compartilhada e o lar de referência da genitora, não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA48507327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:36
Código de Controle do Documento: 83ad0b09-1763-41a1-ae53-ff1918cad360

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.856.997 / GO
Número Registro: 2025/0050229-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
565325584 56532558420198090051
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M M DE M J
ADVOGADOS : ANGELA JORGE DAHAS - GO012264
CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
AGRAVADO
: H C A
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO DA SILVA - GO039639
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M M DE M J
ADVOGADOS : ANGELA JORGE DAHAS - GO012264
CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA - GO062343
JOSE NARCISO DE OLIVEIRA NETO - GO069958
Documento eletrônico VDA49657115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:24
Código de Controle do Documento: 9bb2f4db-e9b8-4600-9855-07e262411545

AGRAVADO
: H C A
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO DA SILVA - GO039639
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CARLOS EDUARDO JANUARIO DE SENA, pelas partes: AGRAVANTE: M
M DE M J e .: MARIO MARIA DE MATOS JUNIOR.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:24
Código de Controle do Documento: 9bb2f4db-e9b8-4600-9855-07e262411545